Tribunal: STF
Processo: ARE 1513713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 STJ. RESP. 1.199.715. TEMA 433 STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC. 2. A condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial pelo INSS em favor da DPU, é indevida, pois, o que se observa é a confusão, na mesma pessoa, das qualidades de credor e devedor (art. 381 do Código Civil), eis que a Defensoria Pública da União e o INSS estão inseridos no conceito de Fazenda Pública, não havendo como ser reconhecida obrigação da Fazenda para consigo mesma. 3. A Súmula n. 421, do E. STJ, assim prevê: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ". A referida súmula foi reafirmada em sede de representativo da controvérsia, pelo E. STJ, no julgamento do REsp. 1.199.715/RJ, Tema 433, com a seguinte tese firmada: “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública.” 4. Agravo de instrumento improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 134 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que não pode haver confusão, no caso, entre o titular do débito a ser pago e o titular do crédito a ser recebido, pois a Defensoria Pública é instituição autônoma e com dotação orçamentária própria (eDOC 6, p. 5).



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 1.002 , cujo paradigma é o RE-RG 1.140.005. O órgão de origem manteve o incólume o julgado anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 11):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TEMA 1002 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. O C. STF modulou os efeitos da tese firmada ao Tema 1.002 para que a mesma não atinja decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. 2. Considerando que na hipótese dos autos a DPU se insurge contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do título executivo judicial, ocorrido em dez/2022, anterior ao julgamento da repercussão geral, pelo C. STF, não há falar na aplicação do referido tema. 3. Juízo de retratação negativo.”



    O embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    A Vice-Presidência do TRF/3 inadmitiu recurso extraordinário pelo óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Ao julgar o RE 1.140.005-RG, Tema 1.002 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 16.8.2023, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: 



    “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    Na oportunidade, a ementa do julgado ficou assim redigida:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 



    6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.’”



    Com efeito, constata-se que, em 2.10.2023, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração no RE 1.140.005-RG - Tema 1.002 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, oportunidade em que o Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. 



    Verifica-se, conforme cotejo dos autos e como exposto nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da Turma Julgadora, que houve condenação a honorários advocatícios na fase de conhecimento da ação principal - ação previdenciária em face do INSS para reestabelecimento de benefício especial (eDOC 13, p. 2). A negativa de pagamento dos honorários ocorreu somente na fase executória, com a negativa de expedição de RPV.



    Assim, presente a condenação em honorários advocatícios na fase de conhecimento e ausente trânsito em julgado da fase executória, o Tribunal de origem decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para determinar que Tribunal de origem proceda ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme o entendimento proferido nos autos do RE 1.140.005-RG.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente